Tribunal: STF
Processo: RE 1257878
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Erro material. Existência. 



    1. Existência de erro material no acórdão embargado.



    2. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material, mas sem efeitos infringentes.